Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017269-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVANTE), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE RURAL DOS AGRAVADOS/DEVEDORES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida da decisão que considerou concursal o crédito decorrente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, eis que ele foi constituído antes da aprovação do plano de recuperação dos Agravados/Devedores, destacando-se a vinculação do crédito à atividade rural desenvolvida pelos Agravados.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARCELO ALVES PUGA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017269-25.2019.8.11.0006
, interposto em face de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA,
à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,

mantendo-se a decisão que nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença nº 0003381-38.2017.8.11.0034,
considerou o crédito do Agravante como concursal
, eis que é anterior ao deferimento da recuperação judicial de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (Agravados)
e
DETERMINOU
a suspensão dos atos expropriatórios durante o período de blindagem.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto a tese de que “(...) inexiste evidencia de que o crédito perseguido no Cumprimento de Sentença de Honorários, decorrente de uma Ação Declaratória movida pelo Agravado, teria vínculo com sua atividade produtiva. Aliás, a Ação Declaratória mencionada tinha como pretensão a nulidade de uma Cédula de Crédito Bancário não vinculada a qualquer natureza, diferente de operações cujo recurso possui destinação vinculada, como por exemplo cédulas de crédito rural são”.

Assevera que “(...) ainda que se vislumbrasse a mínima relação entre o crédito e a atividade produtiva do devedor, o Agravante, ora Embargante, defendeu a natureza autônoma dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.906/94”.

Elenca os seguintes pontos: “(...) • Ausência de índicos de que o título executivo tinha vínculo com a atividade produtiva do Agravado; • A Ação Declaratória da origem sequer possuía o título executivo como objeto, mas, sim, a pretensão declaratória. • A previsão legal sobre a autonomia da verba honorária, conforme art. 23, da Lei nº 8.906/94. • O fato de que somente os créditos relacionados a atividade rural serem sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005”.

Requer “(...) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, suprindo as omissões no que concerne ao enfrentamento da tese de que inexiste vinculo entre a Ação Declaratória e do crédito perseguido com a atividade produtiva do Agravado, bem como que a verba honorária possui autonomia, na forma do art. 23, da Lei nº 8.906/94”.

Prequestiona o “(...) art. 23, da Lei nº 8.906/94, o art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 489, § 1º, inc. II, III e IV, do CPC, além do art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARCELO ALVES PUGA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017269-25.2019.8.11.0006
, interposto em face de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA,
à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,

mantendo-se a decisão que nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença nº 0003381-38.2017.8.11.0034,
considerou o crédito do Agravante como concursal
, eis que é anterior ao deferimento da recuperação judicial de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (Agravados)
e
DETERMINOU
a suspensão dos atos expropriatórios durante o período de blindagem.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE RURAL DOS AGRAVADOS/DEVEDORES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida da decisão que considerou concursal o crédito decorrente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, eis que ele foi constituído antes da aprovação do plano de recuperação dos Agravados/Devedores, destacando-se a vinculação do crédito à atividade rural desenvolvida pelos Agravados”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que se trata de crédito concursal, constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial dos Agravados/Embargados. Também houve posicionamento de que o crédito é concursal e possui vínculo com a atitividade rural dos Agravados/Embargados.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...)
Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão.

É incontestável que os créditos perseguidos pela parte Agravante foram constituídos antes da aprovação do plano de recuperação judicial dos Agravados.

Assim, em consonância com o posicionamento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crédito concursal.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os créditos constituídos antes da aprovação do plano de recuperação judicial são considerados concursais. Conforme recente posicionamento do STJ, a constituição do crédito deve levar em consideração a data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença. No caso dos honorários advocatícios da sucumbência, apenas a decisão judicial transitada em julgado tem o condão de constituir o crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.194585-6/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024)

“APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. VALORES COPREENDIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
- Quando o fato gerador for anterior ao pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial e o crédito integrar a classe de credores abrangidas pelo plano, deve ser reconhecida a sua natureza concursal.
- Incide na hipótese dos autos o princípio da causalidade preconizado pelo art. 85 do CPC, segundo qual somente aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. - A causa da extinção da reconvenção, consubstanciada na aprovação do plano de recuperação judicial, não pode ser imputada à apelada, à qual também não se poderia atribuir ciência da existência da recuperação judicial por ter sido homologada após a propositura da presente ação. - Consoante jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.006085-9/003, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 06/09/2024)

Desse modo, escorreita a decisão impugnada, a qual transcrevo, em parte:

“(...) 2. Compulsando o feito, entendo que devem ser acolhidos os pedidos efetuados pela parte executada. Explico.

Sobre a natureza do crédito (concursal ou não), faz-se necessário adentrar a discussão sobre a data do fato gerador. Através de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, restou fixada a seguinte tese através de julgamento de recurso repetitivo: “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
- STJ. 2ª Seção. REsp 1842911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

Quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se que a sentença é o ato processual que faz surgir o crédito. Deste modo, atentando-se quanto ao princípio da causalidade, pouco importa quando houve trânsito em julgado.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1014122-18.2023.8.11.0000

(...)

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (N.U 1014122-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)”.

Dentro do contexto já afirmado, cujo entendimento é de que o crédito é concursal, não há como desvincular a sua origem, qual seja: da atividade rural dos Agravados.

Em sendo assim, considero insubsistente a tese de que não há relação entre a verba honorária sucumbencial e a atividade rural dos Agravados, destacando-se que estes se encontram em recuperação judicial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025